Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727227-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CONCEBIDA ROZARIO MOTA AGRAVADO: OI S.A. DECISÃO 1. A autora agrava decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 64514688 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de subscrição das ações da linha telefônica, convertida em perdas e danos, indeferiu o pedido de juntada do contrato, ante a desnecessidade para a elaboração dos cálculos pela Contadoria, haja vista a presença de documentos e informações q nos autos. Objetiva o auxílio judicial a tentativa de evitar que os cálculos sejam realizados apenas por informações e/ou documentos elaborados unilateralmente pela agravada. Requer a suspensão da decisão até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que, de resto, seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR